Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SebastiãoCoelho Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700556-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE DA SILVA COSTA GONCALVES AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Jorge da Silva Costa Gonçalves, OAB/DF 67.155, em favor de LUCAS FERRAZ NOGUEIRA. O Impetrante aponta como Autoridade coatora a MM. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia. Afirma, em sua petição inicial (ID 31931616), que o Paciente foi preso no dia 12.01.2022 pelo suposta prática de crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Diz que no dia 12.01.2022, por volta das 19h00mim, a Polícia Militar recebeu denúncia dando conta de que um indivíduo, de prenome Lucas, estaria realizando tráfico de drogas, na AR 19, CONJUNTO 12 e que em sua residência estaria armazenando grande quantidade de drogas, bem como armas, tendo a equipe se deslocado para o local, defronte à casa 24, onde havia um indivíduo, que ao avistar a viatura se desfez de um objeto, jogando-o no interior do lote e, na sequência, evadiu-se. Os policiais desembarcaram e foram atrás dele, não obtendo êxito em sua captura. Ao retornarem, abordaram o Paciente, que mora na casa 24, informando-o que o indivíduo que se evadira havia jogado um objeto no seu lote e na companhia do Paciente adentraram no quintal, oportunidade em que foi localizado um saco plástico de cor branco que envolvia uma pedra grande de substância que aparentava ser crack. Salienta que na narrativa do policial em nenhum momento o Paciente Lucas estava portando drogas ou arma ou com alguma coisa que lhe incriminasse, o policial o conduziu do portão para dentro de sua residência e com a intenção de pegar o objeto lançado pelo indivíduo que se evadiu. Diz que de modo algum os policiais obtiveram autorização para adentrarem no quintal e nem da porta para dentro da casa do Paciente na qual realizaram uma verdadeira varredura, fato este que ocorreu sem sua permissão e sem mandado judicial, tendo eles logrado êxito em encontrar um revólver calibre 32, com 6 munições e uma espingarda calibre 12, com 2 cartuchos, uma barra de maconha pesando aproximadamente oitocentos gramas, da qual em nenhum momento o Paciente negou a propriedade, sendo que é usuário de maconha e as armas são utilizadas na chácara em que labora. Aduz que a maconha achada no guarda roupa é para uso pessoal do Paciente, eis que é usuário e compra sempre em certa quantidade para fumar no transcorrer do mês justamente para não ficar indo a boca de fumo todos os dias por temer ser preso. Consigna que não foi autorizada a entrada da Polícia Militar na residência do Paciente, caracterizando a conduta violação de domicílio, devendo as provas colhidas serem consideradas nulas. Afirma que em um Estado Democrático, que resguarda a presunção de inocência, a regra é que durante o período de investigação e o processo transcorram com o acusado em liberdade. Apenas em circunstâncias excepcionais, que autorizem a custódia cautelar, é que o cárcere antes da sentença definitiva é possível. Destaca que não há motivo algum para a decretação da custódia cautelar, uma vez que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não estão presentes. Informa que o Paciente é primário, os seus antecedentes não demonstram uma continuidade delitiva, tem endereço fixo e não há evidência alguma de que pretenda fugir à aplicação da lei penal, de que possa perturbar o correto trâmite da ação penal ou de que possa colocar em risco a ordem pública, restando claro o constrangimento ilegal a que vem passando. Ao final, requer seja concedida a liminar, relaxando a prisão em flagrante, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pela Portaria GPR 2.148, de 21 de dezembro de 2021, que assim disciplina: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Verifico que o Paciente Lucas Ferraz Nogueira foi preso em flagrante no dia 12.01.2022 pela suposta prática de crimes descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, sendo certo que no dia 14.01.2022, por ocasião da realização da audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva, como garantia da ordem pública Transcrevo a decisão proferida por ocasião da audiência de custódia (autos n. 0700798-76.2022.8.07.0001, da 4a Vara de Entorpecentes do DF.) na parte que interessa à análise do presente habeas corpus. Confira (ID 31931618): “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado possui ato infracional análogo ao trafico. A quantidade de substâncias apreendida por ocasião dos fatos ora investigados, evidencia que o autuado é recalcitrante e faz do tráfico de drogas o meio de vida. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar da autuada (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS FERRAZ NOGUEIRA; DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1997; PAI: CLEBER DA SILVA NOGUEIRA; MÃE: ISABELLE DE SOUZA FERRAZT, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Como se vê, houve regular fundamentação na decisão que analisou a regularidade do auto de prisão em flagrante, não havendo motivos para seu relaxamento. Da mesma forma, houve regular fundamentação na decisão na parte que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente Lucas Ferraz Nogueira, sem alteração fática desde então, não tendo o Impetrante, em análise perfunctória, logrado êxito em demonstrar ilegalidade no auto de prisão em flagrante, no decreto da prisão, bem como em sua manutenção. Diante das circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual Penal, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, como forma de garantia da ordem pública. Registro que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Ministério Público, que poderá ser requisitada pelo Relator natural, caso entenda pertinente. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus impetrado em favor do Paciente Lucas Ferraz Nogueira. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2022 19:06:51. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial